Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-64.2020.8.11.0008
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001637-64.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THALISSON YURI RODRIGUES DE JESUS - CPF: 069.967.811-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITO MANOEL DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRIBUNAL DO JÚRI
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
PELO MOTIVO FÚTIL
.
ART. 121,
§ 2º, I
I
, DO CÓDIGO PENAL
.

IRRESIGNAÇ
ÃO
DEFENSIVA
.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À
PROVA
DESTES
AUTOS NO QUE CONCERNE
AO
NÃO
RECONHECIMENTO
D
A TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUANTO A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO
MOTIVO FÚTIL
.
INOCORRÊNCIA
.

TESE
S
DEFENSIVA
S
RECHAÇADA
S
PELO JÚRI COM
APOI
O
EM PROVAS CONSTANTES
NESTE
S AUTOS
.

OPÇÃO
P
OR UMA DAS
VERS
ÕES
APRESENTADA
S AO TRIBUNAL DO JÚRI
.

PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS
.

RESPEITO AO
POSTULADO
CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOSVEREDICTOS
.

2
.

PLEITEADA AREADEQUAÇÃO DA PENA BASILAR
.
POSSIBILIDADE
.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA PARA NEGATIVAR O ELEMENTO OCTOGONAL REFERENTE
À
CULPABILIDADE
.

FUNDAMENTO
QUE

SE CONFUNDE
COM AS
CIRCUNSTÂNCIAS
NECESSÁRIAS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, I
V
, DO C
ÓDIGO
P
ENAL
.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.
PENA
S BASILARES
READEQUADA
S
, TODAVIA EM
QUANTUM
SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL DIANTE DA MANUTENÇÃO DA AFERIÇÃO NEGATIVA DA
S CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA PERSONALIDADE DO
APELANTE
.
3. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE
AUMENTO
DA PENA
PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA NA
PRIMEIRA FASE DA
DOSIMETRIA
.
NÃO ACOLHIMENTO
.

EXASPERAÇÃO
EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
.

4.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
PREJUDICIALIDADE
.
MEDIDA ADOTADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO
.
5.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência
,
que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme
a
íntima convicção
de cada um
, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5º, XXXVIII
,
da Co
nstituição Federal.

Somente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso
destes
autos
, pois as
prova
s
judicializada
s
ampara
m
a versão da acusação, encontrando-se apta a sustentar veredicto dos jurados pela condenação do
apelante
por homicídio qualificado, restando afastada a tese defensiva de desclassificação p
ara a forma privilegiada.

Além disso, n
ão há falar-se em exclusão da
qualificadora do
motivo fútil

quando
se infere que a aludida majoran
te restou delineada na denúncia e que os fatos foram descortinados durante a persecução penal e produzidas provas suficientes para demonstrá-la, cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção
de cada um
.

2.
No presente caso, o fundamento empregado pela sentenciante para valorar negativamente o
elemento octogonal referente
à
culpabilidade
se confunde com as
circunstâncias
necessárias para a caracterização da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, I
V
, do C
ódigo
P
enal
, que não
constou
da denúncia nem da pronúncia
,
não
foi
discutida
no

p
lenário
do Júri
e
tampouco
quesitada
aos jurados. Sendo assim, a referida circunstância judicial deve ser afastada haja vista a usurpação da competência do Conselho de Sentença.

3.
O ordenamento jurídico não estabelece quantitativo determinado para a
fração
de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. A ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, não constitui mera operação
aritmética
, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado. Na hipótese, o magistrado, adotou o
critério
de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada
do crime de homicídio qualificado
, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

4.

Fica prejudicada a análise do pedido de afastamento da agravante prevista no art.
61, II,
c
, do Código Penal
, eis que foi exatamente a medida adotada pelo sentenciante, carecendo, pois, de interesse recursal o referido pleito.

5
.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thalisson
Yuri Rodrigues de Jesus
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Barra do Bugres
/
MT que, nos autos da Ação Penal n.
1001637-64.2020.8.11.0008
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
17
(
dezessete
) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado pelo
motivo fútil e
destruição
de cadáver (
art
s
. 121, § 2º, II
,
e 211
do Código Penal).

O
apelante
,

nas razões
recursais

vistas
ao ID
166753389
,
postula
: (i)
a

anulação
do julgamento
da Corte Popular
,

por entender que
os
jurados
,

ao rejeit arem a tes e defensiva de reconhecimento

de
homicídio privilegiado
e reconhecerem a qualificadora do motivo fútil
,
decidiram de forma

c
ontrária às provas
destes
autos
;
e,
subsidiariamente,
(
iii
)

a exclusão
da valoração negativa
dos elementos octogonais referentes
à culpabilidade
e as circunstâncias do crime
;

(
iv
) o redimensionamento do
quantum
de aumento referente a cada circunstância judicial
valorada negativamente;
e, (v)
o decote da agravante prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal, referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
166753397
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso, linha intelectiva perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
169584154
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, determino a intimação da Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
encontradiça
ID
120771637
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

I - Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 08 de agosto de 2020, por volta das 03h28m, em zona rural, na Rua Paraná, sentido Buritis, no município de Denise/MT, o denunciado THALISSON YURI RODRIGUES DE JESUS, de maneira consciente e voluntária, por motivo fútil, matou a vítima Benedito Manoel da Silva, em conformidade com o boletim de ocorrência (fl. 04), laudo de exame de corpo de delito (fis. 06/12), certidão de óbito e Laudo de Exame Pericial em Local de Crime Contra a Vida.

II - Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado THALISSON YURI RODRIGUES DE JESUS destruiu parte do cadáver da vítima, eis que ateou fogo no corpo de Benedito Manoel da Silva. Conforme restou apurado, a vítima mantinha um relacionamento amoroso com Marlene Ferreira Paulino, por cerca de 03 anos e desde 2015, estavam separados. Na data dos fatos, por volta das 21h00min o acusado, o qual estava acompanhada por Marlene foi até a residência desta e, ao chegar no local Monique pediu para que o mesmo fosse embora de sua residência, pois ninguém da família gostava de Benedito, contudo este não obedeceu. Diante da negativa da vítima, Monique foi até o "Bar do Primo" e relatou o ocorrido ao denunciado, pedindo a este que retirasse o ofendido da sua casa.

Após, aproximadamente 15 minutos o denunciado chegou no local de posse de um pedaço de pau e começou a bater no ofendido, em seus braços e pernas, ao passo que a vítima tentou se defender com os pés e o pedaço de pau quebrou, instante em que os dois saíram para fora da casa em luta corporal. Ato contínuo, o denunciado foi até a casa do seu tio “Cigarrinha” carregando a vítima, a qual estava sangrando por todo o corpo e desorientada, instante em que foi ordenado pelo tio que se retirasse da residência. Nesse ínterim, o acusado levou a vítima até um canavial, momento em que desferiu diversas facadas no ofendido e em seguida ateou fogo nas proximidades do corpo de Benedito.

Após matar a vítima, por volta das 03h00min o denunciado retornou
a
residência de Monique, arrombando a porta da casa, e ao ser indagado sobre a vítima, informou que tinha ensinado a lição para Benedito, que este aprendeu a respeitar homem.

Por fim, resta, pois, demonstrada a torpeza com que o homicídio foi praticado, haja vista que o denunciado THALISSON YURI RODRIGUES DE JESUS, ceifou a vida do ofendido, em razão deste não ter saído da residência da sua convivente Monique, quando lhe foi ordenado, por ciúmes da mesma.

Ante o exposto, denuncia-se THALISSON YURI RODRIGUES DE JESUS, em face da conduta tipificada no artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), CP e artigo 211 do Código Penal, requerendo o recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, e ao final, seja o réu pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca e condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se na instrução as vítimas e testemunhas do rol abaixo.

[...].

A
materialidade do homicídio
qualificado
descrito na denúncia encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso
.

E, no que diz respeito
à autoria, o apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova
destes
autos, pois restou comprovada a

prática de homicídio privilegiado, na medida em que
agiu
sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima
,
asseverando, ainda, que não foi comprovado o
motivo

fútil
.

An
tes de entrar no exame d
este
recurso, é imperioso consignar que s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destac
amos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.
1 ed. v. IV. Campinas
:
Bookseller
, 1997, p.233)

Destaca
mos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 23.
3
.
2021
e publicado no
DJe

do dia
29
.
3
.
2021)

Destac
amos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA.

SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA.

AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra
no

óbice
constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial.

4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente.

5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta.

6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no REsp 1863240/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15
.
9
.
2020
e publicado no
DJe

de

23
.
9
.
2020)

Destacamos

Sendo a
ssim, impõe-se reconhecer que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII
,
da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas neste
s

autos
para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante pela prática do homicídio em comento, afastando, por conseguinte, a tese
do
privilégio e reconhecendo a incidência da qualificadora atinente ao
motivo fútil
, como se infere da leitura dos
quesitos
4º
e
5º
d
o termo
votação
do Tribunal do
Júri (
ID
166753375
,
p. 1
8
-
1
9
).

Isso
porque
,
embora o
apelante
tenha confessado a prática do crime e justificado tê-lo
praticado sob
domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, extrai-se
destes autos
que o
c
orpo de
j
urados afastou a
referida
tese da defesa, ao julgar o
s
4º
e
5º
quesito
s
, acolhendo
a
versão
apresentada pel
a acusação que

encontra amparo nas provas
produzida
s
.

Com efeito
, a testemunha
Marlene Ferreira Balbino
, na fase policial
,
narrou
que o
ofendido foi convidado para entrar em sua casa e ambos estavam consumindo bebida alcoólica.
Relatou que
Monique,
sua filha
,
por achar que a vítima era má companhia,
pediu para que ele se retirasse, o que foi negado p
elo ofendido e pela depoente. Inconformada com a presença da vítima na residência, Monique foi ao encontro do apelante, seu convivente à época, solicitando que retirasse a vítima de sua residência. Após a chegada do
apelante
,
a testemunha
relatou as agressões que culminaram na morte da vítima
da seguinte maneira:

[...]
QUE conhecia BENEDITO MANOEL DA SILVA há aproximadamente 10 anos; QUE conviveu com ele por 01 ano e relata que está separada dele a cerca de 05 ou 06 anos; QUE sua relação com ele inicialmente era tranquila e depois passou a ser conflituosa e indagada sobre o fato dele ter lhe queimado respondeu que ele pressionou uma bituca de cigarro em seu braço em data que não sabe determinar e por causa disso separou dele; QUE tinha aproximadamente 01 ano não avistava Manoel, e recentemente avistou-o novamente na cidade de Denise; QUE ontem por volta de 20:30 horas avistou MANOEL no bar do primo, pediu que ele lhe pagasse um lanche e afirma que ele comprou uma coca, 02 pacotes de batata e 02 cervejas Skol e ambos seguiram para a casa da depoente; QUE chegaram em casa comeram o lanche, beberam a coca e a cerveja e ficaram por ali; QUE sua filha Monique mandou MANOEL ir embora e a depoente disse que ele poderia ficar tranquilo e que permanecesse na casa; QUE Monique saiu e aproximadamente 20 minutos depois ela retornou e na sequência
Thalison
Yuri, marido dela, chegou no local já desferindo um pedaço de pau na cabeça de MANOEL; QUE sua filha lhe puxou para dentro do quarto e não avistou mais nada, só percebeu que ambos saíram brigando para fora da casa; QUE Monique fechou a porta da sala e não ficaram sabendo do desenrolar dos fatos; QUE depois de algum tempo seu filho Marcos Renato chegou na casa e ficaram por ali a depoente, Monique, o filho e a mulher dele Bruna conversando; QUE indagada se tentou interpelar Yuri disse que assustou com ele desferido o pau na cabeça de Manoel e não deu tempo de mais nada
; QUE afirma que nunca gostou de Yuri e relata que na semana passada discutiu com ele e durante a briga ele deu um golpe de facão em sua cabeça; QUE Yuri sempre demonstra atitudes agressivas; QUE as vezes do nada ele já fica bravo e procura confusão com quem tiver na frente dele; QUE de madrugada Yuri apareceu em sua casa, falou com Monique, porém afirma que não saiu de dentro de seu quarto; QUE hoje quando acordou Monique não estava na casa e por volta de 05:00 horas da manhã recebeu uma ligação de sua irmã ROSELI dizendo sobre um corpo encontrado e na ligação ela não sabia ao certo quem era a vítima se era o NEGO ou o YURI; QUE depois de algum tempo recebeu a visita da polícia e na sequencia Monique chegou; QUE foi indagada por um policial sobre a carriola e quando foi mostrar onde fica a carriola em seu quintal ela não estava no lugar e afirma que sequer tinha percebido a falta do objeto; QUE os policias questionaram sobre a briga e pelos comentários entendeu a vítima era NEGO; QUE sua filha não possui envolvimento no crime e acredita que ela chamou o Yuri somente para tirar o NEGO da casa; QUE lamenta a morte de BENEDITO MANOEL DA SILVA; QUE indagada sobre a conduta de Yuri, se no momento da briga imaginou que ele atentaria contra a vida de NEGO disse que pensou sim nessa possibilidade, pois, ele teve coragem de bater o facão na minha cabeça e por que não teria coragem de matar e/e?; QUE NEGO tinha aproximadamente 40 anos e só sabe da existência de duas sobrinhas residentes na cidade de Nova Olimpia,
Lauane
e
Lativa
; QUE não esboçou reação nenhuma por medo de Yuri;; QUE Yuri é magro, estatura média, moreno médio, cabelo sempre colorido, cheio de tatuagem; Nada mais disse.

[...].

(
Marlene Ferreira Balbino
,
trechos do
depoimento
extrajudi
cial, ID
120771638
,

p. 3
4
/
35
)

Destacamos

Em juízo, na
primeira
fase d
a
instrução
,
Marlene Ferreira Balbino confirmou a versão apresentada em sede extrajudicial
, con
forme se verifica destes trechos
do
seu

depoimento extraído
s
da sentença de pronúncia
:

“(...) PROMOTOR DE JUSTIÇA: nesse dia a senhora viu ou esteve com o Benedito?

TESTEMUNHA: sim.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: o que a senhora estava fazendo com ele, a senhora
viu ele
, a senhora viu alguma briga, alguma discussão, alguma agressão por parte do
Thalisson
, aconteceu alguma coisa?

TESTEMUNHA: sim.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: então pode contar pra nós, por favor, o que aconteceu?

TESTEMUNHA: bom,
nós estava
em casa, eu e o benedito, minha menina e o bisneto, aí a minha menina saiu, aí voltou rápido, aí de repente chega o
Thalisson
, aí já chegou batendo nele com um pau na mão.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Thalisson
chegou batendo em quem? TESTEMUNHA: no Benedito.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: e aí, o que aconteceu?

TESTEMUNHA: aí bateu, bateu até... aí a minha menina estava lá né, aí queria tirar eles pra ver se separava a briga, aí me segurou porque ele já tinha metido o facão na minha cabeça uma semana antes né, aí minha menina me segurou pra eu não poder entrar.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: quem meteu o facão na senhora uma semana antes?

TESTEMUNHA: o
Thalisson
.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: e aí, o que aconteceu?

TESTEMUNHA: aí, nós começamos a gritar pra ele
poder
correr, aí saiu e não mais pra onde ele foi, nenhum dos dois.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: quem que correu de quem Marlene? TESTEMUNHA: o Benedito correu, só que a gente ficou gritando né, porque ele estava batendo muito na cabeça dele com o pau, aí
nós gritou
e ele saiu e, eu não vi mais pra onde ele foi.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: quem que saiu?

TESTEMUNHA: os dois, um correndo atrás do outro.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: o Benedito estava correndo do
Thalisson
? TESTEMUNHA:
tava
.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: o
Thalisson
, nesse primeiro momento ele ficou machucado? a senhora viu?

TESTEMUNHA: não, o que eu vi é que ele já chegou batendo né, então não deu tempo de reação nenhuma do Benedito.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: e com relação ao motivo com que o
Thalisson
bateu no Benedito, a senhora sabe dizer?

TESTEMUNHA: porque não podia entrar ninguém dentro de casa que ele já brigava né, aí chegou lá, achou ele no sofá conversando mais eu e já veio com agressão.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ele era frequente na sua casa? Ele frequentava
bastante sua casa o
Thalisson
?

TESTEMUNHA: ele morava na minha casa.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: a senhora conhece alguma rixa ou algum problema que ele tinha com o Benedito?

TESTEMUNHA: que eu saiba, não.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: dali pra frente dona Marlene, o que mais aconteceu? A senhora chegou a ver o Benedito de novo nesse dia? TESTEMUNHA: não, só o
Thalisson
chegou, eu soube que era ele porque só ele que podia entrar dentro de casa né, era umas três horas da manhã ele chegou e entrou, mas, como eu
tava
trancada dentro do quarto eu não
vi ele
também não, eu sei que era ele porque só ele que entrava.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: eram que horas mais ou menos?

TESTEMUNHA: era três horas.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: e sua filha ficou
aonde
nesse dia? TESTEMUNHA: na minha casa.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ela chegou a sair de lá com o
Thalisson
? TESTEMUNHA: olha, depois que ele chegou lá, eu já fui ver ela no outro dia, que a
polícia estava junto comigo já.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: depois que eles fugiram, um correu atrás do outro né, a senhora sabe me dizer aonde eles foram?

TESTEMUNHA: também não (...)

PROMOTOR DE JUSTIÇA: na casa da senhora ou próximo, tem algum canavial?

TESTEMUNHA: tem, na rua da minha casa tem, mas é bem longe. PROMOTOR DE JUSTIÇA: a distância a senhora sabe me dizer? TESTEMUNHA: a polícia falou que era uns 800 metros

PROMOTOR DE JUSTIÇA: esse é o caso
onde
a vítima faleceu, a senhora sabe me dizer como ela faleceu?

TESTEMUNHA: também não.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: depois que tudo isso aconteceu a sua filha conversou com a senhora sobre esse processo, sobre esse crime? TESTEMUNHA: ela foi comigo pra Barra.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ela falou o que pra senhora?

TESTEMUNHA: ela falou nada pra mim não, ela falou só com a Polícia, a única coisa que ela falou é que ele disse que se ela não saísse com ele naquele dia ele ia me matar, diz ela que ele falou pra ela assim, se ela não saísse dali naquele dia com ele, ele ia me matar, que eu era fraquinha pra ele, assim ela me disse né, o restou eu não sei de mais nada.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: quem falou isso pra sua filha?

TESTEMUNHA: o marido dela, o
Thalisson
.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: no momento que a senhora viu o Benedito sendo agredido, a senhora falou que ele
tava
batendo com um pedaço de pau, a senhora viu alguma facada, algum resquício de sangue, respingo de sangue, algo assim?

TESTEMUNHA: dentro de casa só as pauladas, as facadas eu não vi não. PROMOTOR DE JUSTIÇA: a senhora viu o
Thalisson
com uma faca na cintura, na mão, no corpo, algo assim?

TESTEMUNHA: também não.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ele chegou a pegar alguma faca na casa da senhor
a?

TESTEMUNHA: também não

(...)”
(
Marlene Ferreira Balbino
,
trechos do seu
depoimento
judicial,
extraído
s

da
sentença de pronúncia
,

ID
120771730
)

Destacamos

Ainda dando supor
te às versões apresentadas por
Marlene
,
a testemunha
Monique
,
ex-convivente
do apelante,
relatou na primeira fase do rito do
Tribunal
do
Júri,
que viu o momento em que
ele
desferiu golpes com uma viga de madeira na cabeça do ofendido, até o momento em que ambos saíram do imóvel enquanto
o apelante
atacava a vítima, descrevendo os fatos da seguinte forma
:

“[...] TESTEMUNHA: quando deu umas onze horas da manhã apareceu ele e o
Thalisson
lá em casa, e quando foi mais tarde a minha mãe foi e apareceu umas sete ou nove horas da noite, foi lá em casa os dois, aí quando foi (a testemunha chora), foi assim, quando foi umas onze horas da manhã ele e o nego apareceu em casa, porque minha mãe queria falar com o nego e tal, que foi o falecido, aí minha mães falou bem assim “olha, mais tarde você vem aqui, que eu quero falar com você mais tarde”, aí o
Thalisson
já tinha conversado com ele pra ele não aparecer mais lá na porta, aí quando deu umas sete pra oito horas a minha mãe saiu de casa, aí eu fiquei em casa mais as crianças, aí quando deu umas nove horas, por aí, minha mãe chegou mais o nego, eu não sei o nome verdadeiro não, só o conhecia como nego, aí chegou mais ele, aí eu perguntei logo “olha,
cade
o Yuri?”, aí ele falou assim “tá lá no bar e eu vim pra cá mais a sua mães”, aí eu falei “não”, como antes ele tinha judiado da minha mãe, queimado a minha mãe de cigarro e tudo mais, ninguém da minha família queria ele em casa.

DEFENSORA PÚBLICA: como é o nome da mãe da senhora dona Monique?

TESTEMUNHA: Marlene, aí eu falei “não, eu vou lá no bar, vou falar pro Yuri vir aqui buscar você e levar embora”, falei “não, que se der alguma coisa vai dar pra mim, não quero saber, porque depois a errada que vai sair vai ser eu”, fui lá buscar ele no bar, cheguei lá e falei assim “
Thalisson
, o nego tá lá em casa, tá bebendo mais a mãe e vai lá buscar ele pra levar ele pra casa”, porque o
Thalisson
morava mais eu em casa, aí aconteceu uma desavença entre ele e a minha mãe e ele foi morar na cerâmica, aí morava os dois juntos. DEFENSORA PÚBLICA: os dois que moravam juntos eram o
Thalisson
e o nego?

TESTEMUNHA: exato, porque ele morava lá em casa e teve uma desavença com a minha mãe lá e pronta, já era, aí saiu lá de casa e foi morar na cerâmica, ele
tava
morando mais esse nego.

DEFENSORA PÚBLICA: a quanto tempo eles estavam morando juntos?

TESTEMUNHA: olha eu acho que umas duas semanas por aí, aí ele foi, ele falou
“nós vai
lá, pra ver”, aí
nós chegou
lá e ele falou “entra pra dentro que eu vou ali no fundo, já volto”, eu falei tá e entrei, quando penso que não ele veio de lá pra cá doido com um pedaço de pau e começou a dar nele.

DEFENSORA PÚBLICA: quem que veio com o pedaço de pau na mão?

TESTEMUNHA
: o
Thalisson
, pegou o pedaço de pau na mão e começou a dar nele, aí a minha mãe começou a entrar por cima pra ver se ele parava de bater nele, aí foi quando eu peguei minha mãe e fui com a minha mãe pra dentro do quarto, aí eu fui falando com o nego “nego, vai pra fora, vai pra fora”, que a única coisa que o
Thalisson
queria é que ele fosse pra fora e, ele não ia e sacudia as pernas, todo cheio de sangue, ave maria (testemunha chora novamente).
(...)

DEFENSORA PÚBLICA: aqui a senhora menciona que depois desse momento em que começaram as pauladas eles foram por lado de fora da casa?

TESTEMUNHA: foi, aí foi a hora que eu fui e fechei a porta. DEFENSORA PÚBLICA: aí a senhora continuou vendo o que
tava
acontecendo pela janela ou não?

TESTEMUNHA: não, eu fui acalmar a minha mãe.

DEFENSORA PÚBLICA: e o que aconteceu depois que eles foram para o lado de fora e a senhora trancou a porta? A senhora continuou vendo alguma coisa?

TESTEMUNHA: eu não sei não, eu fechei a porta e fui logo para o quarto da minha mãe, aí eu abri a porta depois com um tempinho, aí foi a minha tia e o meu tio lá na porta e, minha cunhada e meu irmão também.

DEFENSORA PÚBLICA: e aí, depois que você abriu a porta não tinha mais ninguém lá?

TESTEMUNHA: não, aí eu vi a vizinha falando assim “olha, o menino saiu aí fora, mas, o outro pegou o menino de pau, nós íamos acudir, mas não deu, aí ele se levantou e foi embora andando”. DEFENSORA PÚBLICA: daí a senhora relata que depois que a senhora falou com a vizinha a senhora foi dormir e o
Thalisson
chegou, te buscou, o que aconteceu?

TESTEMUNHA: foi, quando o povo foi embora a gente entrou pra dentro de novo, fechei a porta, deixei a minha mãe dentro de casa, porque ela queria ira na cerâmica e eu não deixei ir, fui e fechei a porta, aí meu filho acordou, fui fazer ele dormir, aí uma três e pouco, o
Thalisson
chegou lá em casa e arrombou a porta, aí no que eu escutei o barulho da porta, aí ele já vinha doido, aí ele parecia que estava bêbado.

DEFENSORA PÚBLICA: ele arrombou a porta e o que aconteceu? TESTEMUNHA: aí ele falou “você vai sair mais eu”, aí eu falei “não, não vou não”, “você vai”, aí eu falei assim “se for pra você deixar a minha mãe em paz eu vou”, fui, peguei o colchão e o lençol, aí nós fomos, chegou lá ele parecia uma pessoa normal,
normal
ele estava. DEFENSORA PÚBLICA: como ele estava? Ele estava sujo de sangue?

TESTEMUNHA: não.

DEFENSORA PÚBLICA: ele estava com a mesma roupa que ele tinha ido na sua casa buscar o nego?

TESTEMUNHA: não,
tava
com outra roupa (...).

DEFENSORA PÚBLICA: e a senhora foi pra cerâmica junto com ele? TESTEMUNHA: não, nós fomos pra casa do
Sival
.

DEFENSORA PÚBLICA: o
Sival
mora junto com o Gilmar? TESTEMUNHA: sim, morava, não sei se ele mora agora, porque ele apanhou no meio da rua e a filha dele foi buscar ele pra cuidar dele. DEFENSORA PÚBLICA: quando vocês chegaram lá na casa do Gilmar o que aconteceu?

TESTEMUNHA: nada demais, ele só começou a beber, ele parecia que estava feliz.

DEFENSORA PÚBLICA: e aí quando que a senhora soube da morte do nego?

TESTEMUNHA: foi pela minha tia, foi às sete horas da manhã, quando foi sete da manhã eu falei assim “olha, tenho que ir pra casa pra levar as crianças pra escola”, ele falou assim “vou te levar lá”, aí na hora que a gente chegou na esquina, ele foi o primeiro a chegar na esquina, na hora que virou a esquina a gente viu a viatura, aí ele pegou e falou bem assim “olha, sabe que eu te amo muito viu, depois eu volto por você”, aí eu falei “por que?”, ele “nada não”, aí foi na hora que eu virei a esquina e vi que a viatura estava lá na porta de casa, aí eu fui indo né, aí a minha tia falou bem assim “você
tava
pra onde?” eu disse “
tava
lá na casa do
Sival
, por que?”, aí ela disse “sua mãe vai ser presa”, eu disse “por que?”, “não tem o nego? Sabe onde ele tá?”, eu falei “ele tá na cerâmica”, “não, o nego morreu”, aí eu falei “mentira”, aí eu fui lá pra casa, cheguei em casa e minha mãe
tava
lá sentada com o policial, aí minha tia ficou do outro lado e as crianças ficaram na minha outra tia (...) aí o povo da civil chegou e a gente foi onde o fogo tinha se alastrado, tacou fogo em tudo, nas canas tudo.

DEFENSORA PÚBLICA: quanto tempo passou entre a hora em que o nego e o
Thalisson
saíram da porta da sua casa até a hora em que o
Thalisson
voltou pra tua casa.

TESTEMUNHA: foi uma base de dez horas da noite.

DEFENSORA PÚBLICA: dez horas é o horário que ele saiu? TESTEMUNHA: sim, quando ele voltou já era umas três e quarenta da manhã (...).

PROMOTOR DE JUSTIÇA: o
Silval
mencionou no inquérito que o sofá dele foi queimado, a senhora sabe alguma coisa sobre isso? TESTEMUNHA: não, eu fui ver o sofá queimado logo cedo. PROMOTOR DE JUSTIÇA: esse sofá ficava onde?

TESTEMUNHA: esse sofá ficava debaixo do pé de mangá e foi a minha mãe que deu esse sofá para o
Silval
.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ele ficava na casa do
Silval
? TESTEMUNHA: ficava, ele ficava lá no fundo debaixo do pé de manga.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: dali pra frente, você sabe me dizer quem encontrou o Benedito, o nego?

TESTEMUNHA: eu não sei, o que falaram pra mim que tinham achado tinha sido uma gravação de um ferro velho, acho que era
uma ferro velho
ou um negócio que mexe com ferro, diz que essa câmera tinha pegado ele e mais um menino, mas esse menino não
da
pra saber.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: a senhora conhece a pessoa chamada Gilmar Joaquim?

TESTEMUNHA: sim.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: o apelido dele é “cigarrinha”? TESTEMUNHA: sim, “cigarrinha”.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ele falou no inquérito que o
Thalisson
era uma pessoa que gostava de bater nos outros, que era valentão, como era a personalidade dele?

TESTEMUNHA: olha a personalidade dele comigo é ótima, mas com a minha mãe já não era mais não, não sei o que os dois tinham que eles não se batiam.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: a parte que você viu do crime teve a informação de que ele quebrou o pedaço de pau no nego, a senhora viu isso?

TESTEMUNHA: vi.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: esse pedaço de pau a senhora pode descrever como era?

TESTEMUNHA: era um desse aqui (testemunha mostra a viga de uma cerca).

PROMOTOR DE JUSTIÇA: isso a senhora
viu ele
quebrar no nego?

TESTEMUNHA: sim, isso eu vi.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: a senhora tinha uma carriola em casa? Ou algum vizinho deixava uma carriola próxima da casa? TESTEMUNHA: não, a minha mãe tinha uma no fundo, uma velha e bem enferrujada, velha mesmo, que é aquela que está na foto. PROMOTOR DE JUSTIÇA? Tá na foto?

TESTEMUNHA: é.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
to
perguntando
porque
o corpo do nego foi encontrado junto com uma carriola, essa carriola era a carriola da sua mãe?

TESTEMUNHA: era, na hora que a gente entrou dentro da viatura e minha mãe olhou a carriola ela falou que era a carriola lá de casa, aí eu falei assim “onde que estava essa carriola que ninguém viu?”, aí ela falou “estava lá no fundo das lajotas”.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: o local onde o corpo foi encontrado é longe da sua casa, a senhora sabe me dizer onde ele foi encontrado? TESTEMUNHA: é no máximo umas cinco esquinas (...)”

(
Monique Renata Paulino De Pinho
,
trechos do seu
depoimento judicial,
e
xtraído
s
da sentença de pronúncia
,

ID 120771730)
Destacamos

Ao ser interrogado na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, o apelante exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.
Todavia, em
plenário,
ele
confirmou parcialmente a versão apresentada em juízo,
sustentando

a
tese de legítima defesa e que
praticou
o delito
sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima
.

Não obstante as declarações do apelante tentem dar guarida as teses
de legitima defesa e do homicídio privilegiado, verifica-se que versão
apresentada
por ele
fic
ou
isolada
nestes
autos, eis que,
em todos os momentos em que foram
ouvid
as
,
as testemunhas foram uníssonas em descrever que o apelante chegou ao local em que a vítima estava e, de inopino, desferiu diversos golpes de madeira na cabeça da vítima, na sequ
ê
ncia
ele
levou o ofendido gravemente ferido para um local ermo, onde desferiu golpes de faca e tentou destruir o
corpo da vítima
mediante carbonização.

Ademais, verifica-se
que o
Laudo Pericial De Necropsia n.
601.1.01.2020.016747-01
, constante no ID
120771638
,
p.
7
20
,
descreveu
que a vítima
foi encontrada com

Queimadura em 100% da superfície corporal, algumas áreas com queimadura óssea, presença de lesões corto-incisivas nas regiões,
carotidiana
direita com cerca de 5cm, duas lesões em terço médio do braço direito com cerca de 5cm cada (transfixante), torácica inferior a direita com cerca de 5cm, hipocôndrio direito com cerca de 5cm, mamaria,
transmamilar
a esquerda com cerca de 12 cm Ao exame interno: Presença hematoma em local da lesão na região cervical, lesão penetrante
ate
a hipofaringe e faringe. Lesões em tórax não penetraram em cavidade torácica, ficaram restritas aos arcos costais. Lesão em região de hipocôndrio direito, penetrou cavidade abdominal fazendo corte transfixante em fígado (lobo direito), lesão transfixante em alça jejunal, com extravasamento de fezes na cavidade.

Observa
-se
,
ainda
,
da prova técnica que a vítima estava viva quando foi queimada pelo apelante,
de modo que
,
concatenando as provas acima reproduzidas ao laudo pericial, fica demonstrada a violência
extrema
na conduta perpetrada
por ele
,
circunstâncias
, essas,

que
dão
fundamento
para a decisão dos jurados quanto ao afastamento da excludente da leg
ítima defesa, tendo em vista que
para se admitir o reconhecimento d
a referida excludente
, tal como preconiza o art
.
25 do Código Penal, o
apelante
deveria ter se valido moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta provocação, os quais não foram observados no caso em tela.

Por outro viés,
com relação
à
tese de ocorrência da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal,
sob a
alega
ção

de
que o apelante agiu sob o domínio de violenta emoção depois de ter sido injustamente provocado pela vítima
, de igual maneira, a
tese

segundo a qual
os jurados decidiram de maneira contrária às provas dos autos, não se sustenta.

E tais assertivas têm pertinência, porque se
depreende
que, ao julgar o quesito n. 5, os jurados entenderam que o apelante não reagiu de imediato, sob intenso choque emocional, capaz de anular
a
sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime, até mesmo porque,
ainda que se admita a versão do
apelante
,
ele
não se encontrava
na
casa
de sua
ex-convivente

quando
a vítima teria
e
ntrado
no
local
e permanecido
contra
a vontade de Monique
.

Desse modo, não resta dúvida de que os jurados entenderam que o apelante, não agiu
impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima
.

A
o revés, agiu com total consciência de seus atos, razão pela qual, não se pode falar, que a decisão reprochada é manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução e em plenário, pois
o
Conselho de Sentença, dotado de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à sua cognição, considerou mais coerente a tese da acusação, afastando por completo as assertórias
formuladas pelo
apelante
atinentes à ocorrência
das teses de legítima defesa ou de
homicídio privilegiado.

Nesse mesmo contexto, não
se pode cogitar
em nulidade da decisão que reconheceu o
motivo fútil
, considerando que
o móvel do crime doloso contra a vida
, consoante já afirmado no corpo deste voto,
foi o fato de o
ofendido não ter saído da residência de Monique,
ex-
convivente
do apelante
,
quando
foi
solicitado
,
ficando, assim, comprovado o
móvel fútil

descrito na inicial acusatória
.

Diante disso
,
é forçoso reconhecer que
existem,
nestes
autos, provas que demonstram que o apelante agiu muito longe de qualquer ato motivado pelo domínio da emoção e que teria ceifado a vida da vítima
por motivo de somenos importância
, razão pela qual, de forma coerente e acolhendo a versão que julgaram mais verossímil, os jurados acabaram por afastar o privilégio e reconhecer a qualificadora do
motivo fútil
–

quesitos

4º e
5º.

Além
do mais
, não se pode olvidar que
o Conselho de Sentença
tem
ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, sem necessidade de fundamentação ou de acompanhar qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial.

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do
apelante
,

de que a
decisão combatida é contrária às provas existentes neste
s

autos
, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I
I
, do Código Penal.

Por outro vértice, o apelante almeja o afastamento da valoração negativa
dos elementos octogonais referentes
à culpabilidade
e à
s circunstâncias judiciais,
com a
readequa
ção

d
a pena-base, ao argumento de que
a
sentenciante se utilizou de fundamentos inerentes ao próprio tipo penal
, bem como o redimensionamento do
quantum
de aumento referente a cada circunstância judicial desfavorável
do crime de homicídio qualificado
.

P
ara melhor compreensão
dessa postulação
, é pertinente a transcrição
desta
parte da
sentença condenatória alusiva
à
dosimetria da pena
aplicada ao apelante:

[...]
A pena prevista para os crimes do artigo 121, §2°, inciso II do Código Penal é de
reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos
.

Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que:

a)
Culpabilidade do réu
– merece carga de valoração negativa eis que a vítima, no momento do desferimento dos golpes que ceifaram sua vida, estava sob o efeito de entorpecentes, segundo o próprio relato do acusado, tendo seus reflexos e capacidade de defesa ou fuga seriamente reduzidas.

b)
Antecedentes
– o acusado não possui condenações em seu desfavor.

c)
Conduta social
– Não há elementos nos autos que permitam valorar negativamente esta circunstância.

d)
Personalidade
– os policiais que prestaram depoimento em sede de plenário na presente data relataram que o acusado tem a personalidade voltada para o crime e que já havia diversos relatos que chegaram à Delegacia de Polícia de violência praticada por ele. Ademais, pôde-se deferir da instrução em júri, segundo relatos de testemunhas, que 5 (cinco) dias antes do crime o acusado teria atacado sua sogra com um facão;

e)
Motivos do crime
– Deixo de valorar negativamente esta circunstância para que não incorra em
bis in idem
, visto que fora reconhecido o motivo torpe;

f)
Circunstâncias e consequências do crime
– As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente posto que antes de cometimento do delito (desferimento das facadas que levaram a vítima à morte e
ateamento
de fogo em seu corpo) o acusado havia desferido pauladas na vítima, ferindo-a seriamente, e, a partir desses golpes, levada para outro local
onde
fora finalmente assassinada.

g)
O comportamento da vítima
– não influenciou na prática do delito.

Assim, ponderadas todas essas circunstâncias judiciais e possuindo a agente situações que lhes são sensivelmente desfavoráveis,
fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

2ª FASE
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico a atenuante da confissão qualificada (art. 65, inciso III, alínea “d” c/c Súmula 545 do STJ), de modo que
ATENUO
a pena em 1/6, fixando a pena intermediária
em 15 (quinze) anos de reclusão.

3ª FASE
.

Na terceira fase de dosimetria de pena, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual
FIXO A PENA DEFINITIVA
do acusado
THALISSON YURI RODRIGUES DE JESUS
em face da vítima
Benedito Manoel da Silva
pelo crime de homicídio qualificado
em 15 (quinze) anos de reclusão.

DO CRIME DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER

1ª FASE

Passo, pois, à dosimetria da condenação imposta pelo crime de destruição de cadáver, em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal analiso os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

A pena prevista para os crimes do artigo 211 do Código Penal é de
reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa
.

Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que:

h)
Culpabilidade do réu
– é inerente à infração.

i)
Antecedentes
– o acusado não possui condenações em seu desfavor.

j)
Conduta social
– os elementos contidos nos autos não permitem uma apreciação quanto à sua conduta social;

k)
Personalidade
– os policiais que prestaram depoimento em sede de plenário na presente data relataram que o acusado tem a personalidade voltada para o crime e que já havia diversos relatos que chegaram à Delegacia de Polícia de violência praticada por ele. Ademais, pôde-se deferir da instrução em júri, segundo relatos de testemunhas, que 5 (cinco) dias antes do crime o acusado teria atacado sua sogra com um facão;

l)
Motivos do crime
– o acusado ocultou o cadáver para que não descobrissem o seu crime anterior;

m)
Circunstâncias e consequências do crime
– são inerentes à figura típica;

n)
O comportamento da vítima
– não influenciou na prática do delito.

Assim, ponderadas todas essas circunstâncias judiciais e possuindo a agente situações que lhes são sensivelmente desfavoráveis,
fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão.

2ª FASE
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não
verifica-se
qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, de modo que mantenho a pena intermediária
em 02 (dois) anos de reclusão.

3ª FASE
.

Na terceira fase de dosimetria de pena, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual,
FIXO A PENA DEFINITIVA
do acusado
THALISSON YURI RODRIGUES DE JESUS
em face da vítima
Benedito Manoel da Silva
pelo crime de destruição de cadáver em
2 (dois) anos de reclusão.

Considerando que os delitos imputados ao acusado
THALISSON YURI RODRIGUES DE JESUS
foram cometidos em concurso material de condutas, previsto no art. 69 do Código Penal, tendo em vista que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou dois ou mais crimes, idênticos ou não, torna-se necessária a somatória das penas individualizadas de cada delito. Assim, fixo a pena pelos crimes de homicídio qualificado e destruição de cadáver em
17 (dezessete) anos de reclusão.

Fixo o regime
FECHADO
para o cumprimento inicial da pena em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “a”, do Código Penal.

DETRAÇÃO PENAL E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O mandado de prisão preventiva do acusado foi cumprido em 09/08/2020 permanecendo este custodiado até o presente julgamento (09/11/2022), o que totaliza um período aproximado de 02 (dois) anos e 03 (três) meses.

Assim, nos termos do disposto pelo artigo 387, §2°, do CPP 29, cotejando o tempo de segregação a ser detraído e a sanção total imposta, resta forçosa a fixação do regime inicial semiaberto, uma vez que a pena remanescente é de
14 (quatorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal.

Portanto, fixo para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade o REGIME
FECHADO.
.
[...]

(ID
166753373
)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Sendo assim,
em relação ao crime de homicídio qualificado,
nota-se que os critérios considerados desfavoráveis ao apelante foram aculpabilidade,
a personalidade
eas
circunstâncias
do crime, motivo pelo qual a
pena
basilar foi imposta
em
18
(
anos
) anos de reclusão
,
ou seja,
6 (seis) anos
acima do mínimo
legal previsto
para o delito
de homicídio qualificado

(
art. 121,
§
2º
,
II,
do Código Penal
).

Conforme relatado, o apelante requer o afastamento da exasperação da pena-base do crime de homicídio qualificado decorrente da negativação
da
culpabilidade e
das circunstâncias do crime
.

A respeito da culpabilidade, é imperativo que se examine a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta.

No entanto, a
o valorar pejorativamente
a culpabilidade
do apelante
, ao argumento de que foi praticado
quando a vítima
“
estava sob o efeito de entorpecentes, segundo o próprio relato do acusado, tendo seus reflexos e capacidade de defesa ou fuga seriamente reduzidas”
,
a
magistrad
a
, por via oblíqua, reconheceu a qualificadora prevista no inciso I
V
do § 2º do art. 121 do Código Penal (
homicídio cometido mediante
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
), a qual sequer foi imputada ao apelante na exordial acusatória
.

Como se sabe
,

o recurso que dificulta a defesa da vítima
, nos crimes em geral,
pode
ser considerad
o
, ao prudente
juízo
do
magistrado
, como circunstância judicial desfavorável ou até mesmo agravante
(art. 61, II,
c
, do Código Penal).
Contudo, no
delito de homicídio, ess
a

circunstância
integra o fato típico e, por isso, constitui circunstância qualificativa, sendo imprescindível, destarte, que seja imputada ao acusado na denúncia e na decisão de pronúncia e, por fim, julgado e acolhido pelo Conselho de Sentença, caso em que a qualificadora poderá ser utilizada residualmente como circunstância judicial, o que não ocorreu na espécie.

Logo,
a exasperação d
a
pena
inicial com base em
circunstância que
consubstancia uma qualificadora
do crime de homicídio
que sequer foi imputada ao apelante significa usurpar a competência constitucional dos jurados para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
Destarte,
a valoração negativa da referida circunstância judicial não pode subsistir
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE SE CONFUNDE COM DESCRIÇÃO DE QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM PLENÁRIO E DE QUESITAÇÃO AOS JURADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Em processos julgados pelo Tribunal do Júri, as qualificadoras devem constar da denúncia e da pronúncia, ser discutidas em plenário e
quesitadas
aos jurados.

2. Uma vez constatado que as razões invocadas para a valoração desfavorável dos motivos e das circunstâncias do crime se confundem com as necessárias para caracterização das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, que não constaram da denúncia nem da pronúncia, não foram discutidas em Plenário nem
quesitadas
aos jurados, correto o decote desses vetores feito pelo Tribunal a quo
.

3. Agravo regimental não provido.

(Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.910.914/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
d
o dia
1
5.
2
.
2023
)
Destacamos

No
que diz respeito

ao elemento octogonal
referente às circunstâncias do crime
,
o prolator da sentença a considerou negativamente, posto que a conduta praticada
pelo apelante
transcendeu a normalidade de um crime de homicídio e é merecedora de reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato, tendo em vista a gravosidade do
modus operandi
empregado antes do cometimento do crime doloso contra a vida,
uma vez que
o apelante desferiu diversos golpes de pau e faca na vítima antes de atear fogo enquanto a vítima ainda estava com vida, contexto, esse, que autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal
.

Aliás, acerca do tema, este é o posicionamento
deste
Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. 1.1 CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N.49 TCRR/TJMT. 1.2 ANTECEDENTES CRIMINAIS. ANOTAÇÃO POR FATO ANTERIOR E COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM APURAÇÃO. 1.3 CONDUTA SOCIAL. REPROVABILIDADE SOCIAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA E ACENTUADA. 1.4 PERSONALIDADE DO AGENTE. VETORIAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NEUTRA. FUNDAMENTO JÁ UTILIZADO PARA DEPRECIAR AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1.5
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA EXECUÇÃO DO DELITO CARACTERIZADO PELA VIOLENTA AGRESSÃO ANTES DA MORTE DA VÍTIMA, A MERECER MAIOR REPROVAÇÃO
. 2. VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INADMISSIBILIDADE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. OFENSA A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.1. A premeditação é evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa, e denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente, justificando, portanto, a exasperação da pena-base Precedentes do c. STJ e Enunciado Orientativo nº. 49 TCRR/TJMT (“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”).

1.2. É possível utilizar a condenação por fato anterior e com trânsito em julgado posterior ao crime em apuração para valorar negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância judicial dos antecedentes criminais. Precedentes do STJ.

1.3. Se as provas dos autos demonstram que o apelante é conhecido como “chefe da quebrada” e gerente do Comando Vermelho, inclusive, tendo ameaçado várias pessoas na sociedade em que reside, tais circunstâncias revelam-se como fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social;

1.4. Embora o apelante demonstre um comportamento frio e calculista, apto a justificar a depreciação da circunstância judicial referente à personalidade do agente, e tais valores já foram considerados para exasperar as demais circunstâncias judiciais, torna-se necessária a neutralização da referida vetorial, a fim de evitar o inadmissível bis in idem.

1.5
. As particularidades do caso concreto, destacado pelo modus operandi - violentas agressões antes da morte da vítima -, revelam gravidade superior àquela ao crime de homicídio e, portanto, constituem fundamento idôneo para negativar as circunstâncias do crime.

2.0 Encontrando-se lastreada nos elementos probatórios dos autos a existência da qualificadora do motivo torpe, inviável o seu afastamento sob pena de violação à soberania dos veredictos.
(N.U 1000142-15.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05.4.2023
e p
ublicado no DJE
de

10.4.2023)

De outro prisma,
o apelante se insurge contra a fração de exasperação da pena na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado.

Como se sabe
,
o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração
de aumento na primeira fase da dosimetria
, de modo que a
fixação da pena
-base
se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação
dos elementos octogonais
não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado.

A
cerca do tema
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tal desiderato. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese, o magistrado,
n
o uso d
a
discricionariedade
vinculada, fixou a
pena
basilar
do crime de homicídio qualificado

em

18
(
anos
) anos de reclusão
,
portanto,
6 (seis) anos
acima do mínimo
legal previsto
para o delito
de homicídio qualificado

(
art. 121,
§
2º
,
II,
do Código Penal
), com exasperação de 2 anos para cada elemento octogonal valorado negativamente
(
culpabilidade,
personalidade
eas
circunstâncias
do crime
).

Sendo assim, observa-se que
,
em relação ao crime doloso contra a vida,

o juízo de primeiro grau
adotou o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para a
s
circunstância
s
judicia
is
negativada
s
,

motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer
retificação
por este órgão revisor.

Por outro lado, no que tange ao pedido de afastamento
da agravante prevista no art.
61, II,
c
, do Código Penal
, observa-se que o referido pleito carece de interesse recursal, tendo em vista que o sentenciante não agravou a pena do apelante.

Dessa forma
,
diante
da manutenção da avaliação pejorativa
dos elementos octogonais referentes às

circunstâncias
e
a personalidade do apelante, e do afastamento
da negatividade
da
culpabilidade

operada
neste
voto,
passa
-se
redimensionara pena imposta
Thalisson
Yuri Rodrigues de Jesus
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, da seguinte forma:

Do crime de homicídio qualificado

Na primeira fase,
diante da aferição negativa da
s circunstâncias do crime e da personalidade do apelante
, mantenho a fração de exasperação utilizada pelo sentenciante, estabelecendo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, diante da inexistência de agravantes a serem aplicadas, mantenho a incidência da
confissão espontânea
(art. 65, III,
d
do Código Penal)
, razão pela qual
atenuo a pena inicial na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 1
3
(
treze
)
anos
e
4
(
quatro
)
meses
de
reclusão
, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas
na terceira etapa da dosimetria
.

Do concurso material de crimes

Considerando
que a pena do crime
previsto no art. 211 do Código Penal
permaneceu em 2

(dois) anos de reclusão, procedo
o concurso material de crimes de
homicídio qualificado
e
destruição de cadáver
, resultando a pena final do apelante
15
(
quinze
)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Conforme se observa da sentença
condenatória
, apesar do período de prisão provisória não afetar o regime prisional do apelante,
o juízo de primeiro grau
realizou a detração da pena
.
Por conta disso, e
m que pese a inobservância da melhor técnica pel
a
sentenciante,
sob pena de
reformatio in pejus,

mantenho a detração
de 2 (dois) anos e 3 (três) meses
operada
na sentença
condenatória
,
resultando
a pena
de
13 (treze) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Tendo em vista o quantitativo da pena que foi aplicada ao apelante, aliada à existência circunstâncias judiciais desfavoráveis
à
sua pessoa, mantenho o regime de cumprimento da pena no inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Thalisson
Yuri Rodrigues de Jesus
, para reduzir a pena-base
do crime de homicídio qualificado
e redimensionar
a
sua pena
definitiva
, para
13
(treze) anos e 1 (um) mês de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
;
bem como os demais termos do édito condenatório.

D
etermino
,
outrossim, a
expedição de ofício ao juízo das execuções penais, comunicando àquela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023